Tribunal: TJPA
Processo: 0815446-76.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815446-76.2024.8.14.0301

APELANTE: SARA MARQUES COSTA, TAYNAH DE LIMA LEITE

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RESOLUÇÃO INTERNA EXCLUDENTE DO RITO SIMPLIFICADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta por médicas formadas no exterior, objetivando a tramitação simplificada do pedido de revalidação de seus diplomas junto à UEPA. Pretensão fundada na Resolução CNE/CES nº 01/2022 e na vinculação da instituição de origem ao sistema ARCU-SUL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas consistem em: (i) saber se há direito líquido e certo à tramitação simplificada para revalidação de diploma estrangeiro de medicina; (ii) verificar se a Resolução CNE/CES nº 01/2022 impõe obrigatoriedade à universidade quanto ao rito; (iii) examinar os limites da autonomia universitária no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 possui natureza orientadora, não criando obrigação direta às universidades, mas autorizando, de forma condicionada, a adoção do rito simplificado, conforme critérios próprios de cada instituição.
4. A UEPA, no exercício de sua autonomia constitucional e legal (CF/88, art. 207; LDB, art. 53, V), editou norma interna (Resolução CONSUN nº 3.782/2022) que expressamente exclui a adoção do trâmite simplificado para o curso de medicina.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 599, reconhece a legalidade da exigência de procedimentos específicos, inclusive de avaliações, como expressão legítima da autonomia universitária.
6. Inexistência de negativa administrativa ou omissão, tendo a instituição informado que apenas adota o rito ordinário, conforme regulamento interno vigente.
7. Inviabilidade de controle judicial sobre mérito administrativo pautado em norma válida, especialmente quando não há comprovação de ofensa a direito líquido e certo.
8. Precedentes do TJPA reforçam a legalidade da restrição ao rito simplificado quando amparada por ato normativo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A Resolução CNE/CES nº 01/2022 não impõe às universidades públicas a obrigatoriedade de adoção do rito simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros. 2. A exclusão do procedimento simplificado por norma interna válida da instituição de ensino não configura ilegalidade, sendo expressão da autonomia universitária prevista nos arts. 207 da CF/88 e 53, V, da LDB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0815446-76.2024.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SARA MARQUES COSTA e TAYNAH DE LIMA LEITE
,
contra decisão monocrática desta relatoria, proferida nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0815446-76.2024.8.14.0301,
interposta pelas ora agravantes em face da
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA
.

Relatam as impetrantes que são graduadas em medicina em universidade privada do exterior e almejam o reconhecimento do direito à análise documental para tramitação simplificada e a revalidação de seus diplomas.

Teceram comentários sobre a superação do Tema Repetitivo 599 do STJ, e por fim, requereu a instauração do processo de revalidação do diploma de medicina da impetrante, pelo trâmite simplificado, devendo encerrá-lo em até 90 dias, segundo as novas regras previstas na Resolução nº 01/2022 do CNE.

Em análise ao pedido, a magistrada
a quo
negou a segurança, fundamentando que a Instituição revalidadora, fazendo uso da autonomia universitária que lhe é própria, pode adotar procedimento próprio, com as regras que entender necessárias, visando verificar o grau de proficiência do graduado, não existindo ilegalidade na não adoção da tramitação simplificada.

Inconformadas, as impetrantes interpuseram recurso de Apelação, alegando, em resumo, que a sentença deixou de considerar a existência de norma geral (Resolução CNE/CES nº 01/2022) que obriga a universidade a admitir e processar o pedido de revalidação simplificada, sobretudo quando presentes os requisitos formais e materiais.

Defenderam que seus diplomas atendem aos requisitos da tramitação simplificada previstos na Resolução.

Aduziram que não pleiteiam a revalidação em si, mas o exercício do direito de petição, quanto a análise do pedido administrativo, e neste ponto, a recusa da UEPA configura abuso de poder.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos.

A decisão monocrática desta relatoria, neguei provimento ao recurso, com base na ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo, reconhecendo que não houve negativa formal da UEPA, mas sim ausência de elementos que comprovassem o atendimento aos requisitos normativos para a tramitação simplificada. Portanto, não se comprovaria direito líquido e certo decorrente de ilegalidade por parte da universidade, que exerce autonomia administrativa respaldada pela legislação educacional vigente.

Face à decisão, as apelantes interpuseram o presente
Agravo Interno
, aduzindo em suas razões recursais que houve erro de julgamento na decisão monocrática, por não ter reconhecido o direito das partes ao devido processo administrativo e à tramitação simplificada. Alegam que há comprovação de que os cursos de medicina realizados no exterior são vinculados ao sistema ARCU-SUL, o que ensejaria, segundo a Resolução nº 01/2022 do CNE, a tramitação simplificada do processo.

Concluem que a tese da autonomia universitária não pode prevalecer sobre direitos fundamentais, como o acesso ao processo administrativo, e ainda, que a decisão impugnada incorreu em erro material ao afirmar inexistência de direito líquido e certo.

Apresentadas Contrarrazões, o agravado refuta as razões recursais, defendendo a manutenção da decisão com base na autonomia universitária e na inexistência de direito subjetivo à tramitação simplificada.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia principal reside em verificar se há
direito
subjetivo à tramitação simplificada do pedido de
revalidação
de diploma estrangeiro, tendo como base as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 01/2022, editada pelo Conselho Nacional de Educação e homologada pelo Ministério da Educação.

As agravantes sustentam que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) estaria compelida a adotar o rito simplificado de
revalidação
de
diplomas
estrangeiros, com base em diretrizes do Ministério da Educação, notadamente a Resolução CNE/CES nº 01/2022.

Ocorre que tal entendimento ignora por completo a natureza da norma referida: trata-se de diretriz geral que não revoga a autonomia normativa das universidades públicas prevista expressamente nos arts. 207 da Constituição Federal e 53, V, da Lei nº 9.394/1996 (LDB).

Cumpre destacar que, embora tal Resolução preveja a possibilidade de rito simplificado, trata-se de diretriz de natureza orientadora, conforme estabelece o art. 9º, §2º da própria Resolução, não tendo força normativa cogente capaz de obrigar as universidades públicas a adotá-la em todos os casos, indistintamente. A Resolução apenas "autoriza" a adoção do procedimento, condicionando-o à avaliação da instituição, mediante critérios objetivos e internos.

A referida autonomia autoriza, sem margem para dúvidas, que cada instituição estabeleça critérios próprios de análise, desde que não se afastem das balizas gerais.

No caso da UEPA, está demonstrado nos autos que a instituição, por meio da Resolução CONSUN nº 3.782/2022, explicitamente vedou a adoção do rito simplificado para
revalidação
de
diplomas
de Medicina, restringindo o procedimento à forma ordinária por edital próprio. Esta norma específica interna está formalmente publicada, vigente e eficaz, e jamais foi anulada ou declarada ilegal.

tese de que o ato administrativo impugnado estaria em afronta ao princípio da legalidade também se mostra insustentável. Isso porque, nos termos do art. 48, §2º da LDB, a
revalidação
de
diplomas
estrangeiros deve ser feita por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área,
sem,

contudo, obrigá-las a proceder pela via simplificada.

A jurisprudência dominante do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 599, validou expressamente a possibilidade de que universidades, no uso de sua autonomia, exijam processo seletivo ou procedimento específico para
revalidação
, mesmo sem previsão expressa na norma do MEC. O julgado mencionado pelo próprio acórdão recorrido reconhece que a exigência de processo ordinário ou avaliação específica não é incompatível com o ordenamento jurídico.

Vejamos o REsp 1349445/SP (Tema 599 do STJ):

"ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR.
REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, § 2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devidas e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de
revalidação
de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de
revalidação
para registro de
diplomas
de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de
revalidação
, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da
revalidação
de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da
revalidação
de
diplomas
expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de
revalidação
de
diplomas
de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a
revalidação
do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação.

10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013)." (com grifos).

A pretensão das agravantes se funda em uma confusão entre
direito
de petição e
direito
subjetivo à tramitação de forma simplificada. Como já decidiu o juízo singular e confirmado na decisão monocrática, o
direito
líquido e certo só existiria se houvesse omissão administrativa ou negativa de análise sem qualquer justificativa legal, o que não se verifica.

As recorrentes não apenas tiveram seu requerimento avaliado como foi informado de que a tramitação pela via ordinária é a única permitida pela normativa interna vigente. Logo, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder configurado, mas sim o regular exercício de competência administrativa discricionária vinculada às normas institucionais.

Além disso, destacam decisões judiciais que tratam de hipóteses distintas, por exemplo, de universidades que adotaram o rito simplificado e, posteriormente, descumpriram suas próprias normas. No caso dos autos, porém, a UEPA jamais adotou, no momento do requerimento do agravante, o procedimento simplificado, conforme o disposto em sua Resolução nº 3.782/2022. Não se trata, pois, de quebra de expectativa legítima, mas de aplicação objetiva de norma válida e vigente.

Assim, as decisões do TRF1 e TJMA mencionadas no caderno recursal, não se aplicam ao caso concreto, pois não envolvem o mesmo regramento institucional, tampouco tratam de hipótese em que o rito simplificado tenha sido expressamente excluído por norma interna devidamente aprovada por colegiado competente.

Assim, a tentativa de compelir a UEPA a adotar o trâmite simplificado afrontaria não apenas sua autonomia normativa, mas também o princípio federativo, que impede a imposição vertical de procedimentos a entes autônomos dentro do sistema de ensino superior.

Nesse sentido, esta Corte tem se pronunciado:

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA,
REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DO CURSO DE MEDICINA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. EDITAL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PREVIU QUE A
REVALIDAÇÃO
SE DARIA POR MEIO DO PROCESSO ORDINÁRIO. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADE PÚBLICAS PREVISTA NO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841783-73.2022.8.14.0301 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 18/09/2023)

DIREITO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REVALIDAÇÃO
DE DIPLOMA DE MEDICINA. CURSO SUPERIOR REALIZADO NO ESTRANGEIRO. LEI Nº 9.394/1996. UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. INDEFERIMENTO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841787-13.2022.8.14.0301 – Relator (a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de
Direito
Público – Julgado em 04/09/2023)."

Diante de todo o exposto, é forçoso concluir pela total improcedência do Agravo Interno interposto. A decisão monocrática atacada está alicerçada em sólida fundamentação legal, doutrinária e jurisprudencial, que preserva a autonomia universitária como mandamento constitucional e reconhece a inexistência de
direito
líquido e certo à tramitação simplificada em contrariedade à normativa interna da instituição de ensino.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática hostilizada, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá como cópia digitada de mandado.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025